Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723383-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO MAGOGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 14 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator